Tribunal: TJES
Processo: 5002542-72.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-72.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA MARIQUITO ABREU GE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5002542-72.2022.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

REC
ORRID
A
:
ALESSANDRA MARIQUITO ABREU GE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6108021), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 6108026), mas está assistida por advogada.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a
TELEFÔNICA

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6108017
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o pedido
para restabelecer a internet da autora, declarar a cobrança de R$ 54,99 referente ao serviço de telefonia fixa do mês de março/2022 indevida bem como
condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00
.

Trata-se de ação de indenização por dano moral c/c obrigação de
fazer e tutela de urgência
sob o argumento
de que
a autora, ora

Recorrid
a,
contratou o plano
Vivo Fibra de 100 megas, no valor de R$ 99,99. Ocorre que, sem receber nenhum aviso prévio, em março/2022, recebeu uma fatura no valor de R$ 174,98.
A
lém de elevar o valor da internet para R$ 119,99, a empresa ré passou a cobrar por um serviço de telefone fixo no valor de R$ 54,99, jamais solicitado,
tanto é que
não h
avia
cobrança de tais valores
nas faturas anteriores. E
ntrou em contato com a Vivo por diversas vezes e recebeu a informação de que o valor do plano contratado era uma promoção e o benefício havia sido encerrado,
sem dar explicações sobre o telefone fixo inserido. A operadora ofereceu um plano de 200 MB pelo valor de R$ 84,90, o qual foi aceito pela autora, mas disse que a fatura de março/2022 deveria ser paga. Por não concordar com o valor
de R$ 174,98
, a autora não pagou e teve a internet cortada.
Afirmou ainda que as faturas anteriores
Assim, requereu o reestabelecimento da internet, abstenção da cobrança e danos morais.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o plano contratado em maio de 2021 sempre
teve
telefone fixo incluso,
tanto é que aparecia o serviço na fatura
, contudo,
como era uma promoção, a telefonia não era cobrada. N
o mérito, alega que o fato ocorrido não gera dano moral,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Com efeito,
o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor deve fornecer
informação clara e precisa sobre os serviços realizados.
A informação é
um direito básico do consumidor, de modo a lhe garantir a exata compreensão do acontecido, com exatidão do que está sendo ofertado.

Q
uando o consumidor opta pelo serviço de determinada empresa há que se cumprir com o oferecido. Assim, tenho que cabia à ré a prova do que fora ofertado e efetivamente contratado pela autora, sob pena dela poder exigir o cumprimento forçado da obrigação, a prestação de serviço equivalente ou a rescisão contratual (art. 35 do CDC).

Da análise dos autos, vê-se que nas faturas juntadas não houve nenhum consumo do serviço de telefonia (Id. 6107984 e Id. 6107985).
Assim, vê-se que a autora não tinha intenção de utilizar serviço de telefonia.

Além disso,
a ré não juntou qualquer áudio que pudesse comprovar a dinâmica da contratação ou se a autora sabia desde o início
que o serviço de telefonia também foi contratado
. A
recorrida ainda juntou protocolos
, contudo,
a recorrente
não juntou uma única gravação sequer do atendimento feito à autora. À vista disso, se revela verossímil a alegação
autoral,
razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ademais, tenho por configurado o dano moral na hipótese dos autos, visto que a situação vivenciada pela consumidora foge à razoabilidade, tendo ela enfrentado
dificuldade
em
razão
da conduta ilícita da ré, seja na esfera administrativa como judicialmente, frustrando sua legítima expectativa de ter prestado um serviço adequado e eficaz, pelo que resta caracterizado o dever de indenizar (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).
Além disso, a recorrida teve o serviço de internet cortado, o qual é essencial nos dias atuais.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)